Tribunal: TJMT
Processo: 0018387-89.2014.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018387-89.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMILSON SOARES DA SILVA (RECORRENTE), RODRIGO SANTANA DE BARROS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON LIMA FERREIRA (RECORRENTE), RODRIGO SANTANA DE BARROS - CPF: 013.906.931-39 (RECORRENTE), ANDERSON LIMA FERREIRA - CPF: 009.525.521-40 (RECORRENTE), ADEMILSON SOARES DA SILVA - CPF: 012.363.941-78 (RECORRENTE), DEUZELI RODRIGUES MOREIRA (VÍTIMA), DEUZELI RODRIGUES MOREIRA - CPF: 452.962.941-49 (VÍTIMA), ADEMILSON SOARES DA SILVA - CPF: 012.363.941-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO –
1) DESPRONÚNCIA
– IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP –
2)
DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
– DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO –
PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL.

1 - Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou
hearsay

testimony
) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza.

Os
depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP.

2 – Além de inexistir previsão legal para o
desentranhamento do inquérito policial – que, nos termos do art. 12, CPP, acompanha a denúncia -, os elementos colhidos durante a investigação não maculam e não violam o devido processo legal, mormente considerando a existência de provas não repetíveis (Laudo de Necropsia, Exame de Local e de Corpo de Delito) e que também devem ser levadas ao conhecimento dos Jurados os quais, ao final,
decidem mediante o livre conhecimento imotivado, sem qualquer distinção entre os atos de investigação e os atos de prova.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo por
RODRIGO SANTANA DE BARROS, e ANDERSON LIMA FERREIRA
, contra a decisão anexada sob o ID.
139045495
, pela qual foram pronunciados como incursos nas sanções do
art. 121, II, do CP
(Homicídio Qualificado pela Torpeza).

Em
razões
recursais (ID.
139045507
) a Defesa requer a
despronúncia
dos recorrentes, sob o fundamento de que inexistem indícios suficientes de autoria e que a decisão se apoiou apenas em testemunhas de “ouvir dizer”. De forma subsidiária, requer o
desentranhamento do Inquérito

Policial
“em respeito à jurisdição e às garantias do devido processo legal”.

Nas
contrarrazões
recursais (ID.
139045514
), o Ministério Público pugna o
desprovimento
do recurso.

A decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos (ID.
139045518
).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer cujo sumário segue em transcrição (ID.
140223161
):

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, do CP). Pronúncia. Irresignação defensiva. 1). Pretendida impronúncia por alegada ausência de prova judicializada e fragilidade probatória acerca da autoria. Improcedência. Confissão extrajudicial dos réus que encontra reflexo na prova judicializada, por força dos relatos judiciais das testemunhas, que, em tese, apontam a possível prática do delito aos recorrentes, satisfazendo a prescrição do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal. Não constatada afronta ao artigo 155 do CPP. 2). Almejado desentranhamento do Inquérito Policial. Impossibilidade. Procedimento que contém provas técnicas (perícias) que, por óbvio, não podem ser reprisadas em juízo. Peça processual informativa, de valor probante relativo, que, aliada aos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, alcança status de prova, a ser valorada pelo livre convencimento do Conselho de Sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a pronúncia.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os recorrentes
Rodrigo Santana de Barros
e
Anderson Lima Ferreira
foram pronunciados porque, de acordo com a denúncia, na noite de 25.5.2014 e junto com o corréu
Ademilson Soares da Silva
(foragido desde o início das investigações), mataram com três disparos de revólver e em via pública, na cidade de Várzea-Grande/MT, a vítima
Deuzeli Rodrigues Moreira.

1 -
Em suma, a Defesa pede a
despronúncia
alegando que, apesar da materialidade do delito estar comprovada, não existem indícios de autoria suficientes para levar os recorrentes ao julgamento pelo Júri Popular, pois ninguém presenciou o crime e os recorrentes não foram ouvidos em juízo (revelia nos autos) de forma que
a pronúncia está baseada apenas nas testemunhas de “ouvir dizer”.

Sem razão, no entanto.

Muito embora as testemunhas ouvidas em juízo tenham dito que ouviram falar sobre a autoria delitiva (atribuindo aos recorrentes e ao corréu o homicídio aqui tratado), tais declarações não são destituídas de credibilidade e a princípio (digo aqui, nesta fase processual) estão em harmonia com as confissões dos recorrentes que, na fase policial, disseram como teriam praticado o crime e que o corréu
Ademilson
foi quem deu o primeiro disparo acertando o ombro da vítima; relataram que, então, a vítima teria empreendido fuga,
Ademilson
teria ficado para trás e que ambos correram, alcançaram
Deuzeli
e dispararam mais 3 tiros contra ele.

Por sua vez, em juízo, a testemunha
Sandra
, proprietária de um bar bem próximo ao local dos fatos, confirmou ter ouvido o primeiro tiro e que depois, viu a vítima correndo e alguns minutos depois ouviu outros disparos de arma de fogo.

Dessa forma,
c.v
, embora os recorrentes não tenham sido interrogados (porque não mais encontrados após o recebimento da denúncia) entendo que as declarações das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em harmonia com as confissões na fase policial e também com o depoimento extrajudicial de
J
efferson Fabiano de Amorim
(que teria visto o corréu
Ademilson
disparando um tiro contra a vítima – ID. 139045489)
não autorizam a despronúncia, uma vez que existem, sim, indícios suficientes apontando a possível autoria delitiva, que deve ser analisada com mais profundidade pelo Juiz competente para julgar a ocorrência do delito contra a vida, que é o Tribunal do Júri.

Deste e. TJMT, destaco:

“(...).
1. A prova testemunhal, mesmo que indireta, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, coaduna-se com o restante do conjunto probatório coligido ao feito (...) pode ser valorada para a formação do convencimento do julgador, sendo vedado no ordenamento jurídico pátrio que o édito de pronúncia se fundamente exclusivamente no
denominado
hearsay

testimony
, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ. 2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, como ocorre na hipótese, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. (...).”

(N.U 0002234-58.2019.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

“(...).
A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou participação (STJ, AgRg no REsp nº 1722079/RO e TJMT, RSE nº 6384/2018). “Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos ou ‘por ouvir dizer’, mas também por prova testemunhal que disse ter ouvido uma confissão do próprio acusado, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em atenção ao princípio do
in dubio pro societate
ou à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual. ” (TJMT, RESE N.U 0010854-60.2006.8.11.0002) (...). (N.U 1005457-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Ainda que os depoimentos por “ouvir dizer” não possam ser considerados como prova plena e incontroversa, não há como serem desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que deve analisar as versões e as provas apresentadas, atribuindo a elas o valor que entenderem merecer conforme as circunstâncias em que a prova oral foi obtida nos termos do que preconiza o art. 203 do CPP, assim redigido:

“Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”.

Enfim, que desde o início das investigações, os nomes dos recorrentes surgiram como sendo dois dos autores do homicídio o que, não pode ser desprezado nesta fase processual tendo de ser observada a competência constitucional do Tribunal Popular do Júri e do
brocardo in dubio pro societate
.

Portanto, mais justo é deixar ao Júri, competente para tal, eis, que juiz natural de delitos desta natureza, a valoração dos elementos de prova indicadores do envolvimento dos recorrentes no fato narrado na denúncia.

2 –
No que tange ao
pedido subsidiário
de
desentranhamento do Inquérito policial “
em respeito à jurisdição e às garantias do devido processo legal”,
mais uma vez sem razão a d. Defesa.

N
ão há qualquer disposição legal que determine o desentranhamento do procedimento inquisitório, aliás, muito pelo contrário, o art. 12 do CPP prevê que o inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

As peças do inquérito policial além de constituírem elementos de informação possuem peças de provas

não repetíveis em juízo (a exemplo: Laudo Pericial, Exame de Necropsia comprovando a existência do crime e demonstrando as circunstâncias e a forma de execução do delito) de modo, que bem diferente do que conclui o apelante, o IP garante também
o pleno exercício do direito de defesa, pois, pode ser utilizado para contrapor eventuais argumentos excessivos do próprio MP levados à análise do Júri durante a sessão plenária, e que porventura podem não condizer com os laudos periciais realizados na fase investigativa.

Dessa forma, tendo em vista o valor probatório relativo conferido ao inquérito policial e em respeito ao livre convencimento dos jurados na apreciação das provas, bem como diante da ausência de previsão legal, não merece prosperar o pleito de desentranhamento, posto que, ao contrário do que argui a Defesa, o Inquérito Policial não tem o condão de viciar o julgamento do Tribunal do Júri, mas sim de aclarar os fatos e deixar que o Conselho de Sentença exerça o seu papel constitucional.

Neste sentido:

“(...) 3. Acerca da alegada violação dos arts. 155 e 413 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que as provas incoativas teriam sido produzidas somente em fase inquisitorial, o Tribunal de origem, com base nas evidências constantes dos autos, concluiu que ‘o voto majoritário debruçou-se sobre toda a prova oral carreada aos autos, cotejando-a com outros elementos colhidos ao longo da instrução e, fundamentadamente, entendeu pela presença de indícios suficientes de sua autoria nos fatos descritos na denúncia, nos exatos termos do art. 413 do Código de Processo Penal’ (fl. 16.811). Ausência de razões concretas para ilidir os relatos colhidos durante o inquérito policial (fl. 16.814), os quais, ainda que consistam em simples elementos informativos, podem ser aferidos em conjunto com os elementos de convicção carreados aos autos. (...) (...).” (REsp 1790039/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019)

E da doutrina:

“A relatividade do valor dos elementos de informação do inquérito policial se deve a mais de um motivo: (1) os elementos colhidos não são submetidos à formação contraditória; (2) o juiz não poderá tomar decisões fundadas apenas nos elementos de informação, ressalvadas as provas cautelares, antecipadas e irrepetíveis, valendo notar que o inquérito não é excluído fisicamente do processo, conquanto não seja idôneo para justificar isoladamente um decreto condenatório; (3) os elementos de informação devem ser interpretados em conjunto com as provas carreadas em juízo, sendo relativos justamente porque são vistos conjuntamente com vistas à compatibilidade com a prova constituída durante o trâmite do processo penal, sob o crivo do contraditório.” (TÁVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 10. ed. rev. ampl. atual. Salvador: Juspodvim, 2015. p. 124).

Enfim, a presença do IP no processo não representa qualquer prejuízo à Defesa, os fatos lá investigados estão vinculados ao que está descrito na denúncia e pode, sim, seu teor por meio de uma análise sistemática, ser utilizado pelo Júri (que, aliás,
decide mediante o livre conhecimento imotivado e sem qualquer distinção entre os atos de investigação e os atos de prova) p
ara formar sua convicção sobre a existência e autoria do crime, desde que os elementos de prova contidos no procedimento investigatório tenham sido colhidos de forma legal; sobre isso, aliás,
em nenhum momento se verifica qualquer nulidade das provas naquela fase.

D
iante das razões expostas,
em conformidade com o parecer da d. PGJ
,
nego provimento
a este
Recurso em Sentido Estrito
e mantenho a sentença de pronúncia invectivada, tal como, foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022